Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-77.2015.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos materiais e extrapatrimoniais – Vazamento proveniente da rede pública de água e esgoto – Comprometimento da estrutura do imóvel com necessidade de interdição – Discussão confinada aos danos extrapatrimoniais – Valor proporcional e razoável - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso de apelação desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000058704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001405-77.2015.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em
que é apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SABESP, é apelado DELGADO OLIVEIRA
CONFECÇÕES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1001405-77.2015.8.26.0568
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - SABESP
Apelada: Delgado Oliveira Confecções Ltda ME
Comarca: São João da Boa Vista
Vara: 1a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Danilo Pinheiro Spessotto
TJSP (voto no 15287)
Responsabilidade
civil

Danos
materiais
e
extrapatrimoniais Vazamento proveniente da rede
pública de água e esgoto Comprometimento da
estrutura do imóvel com necessidade de interdição
Discussão confinada aos danos extrapatrimoniais
Valor proporcional e razoável - Sentença de parcial
procedência mantida
Recurso de apelação
desprovido
Apelação cível manejada pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP nos autos de
demanda pelo rito ordinário que lhe move Delgado Oliveira Confecções
Ltda ME os quais tramitaram perante a 1a Vara Cível da Comarca de São
João da Boa Vista, cujos pedidos foram julgados parcialmente
procedentes para condenar a requerida ao pagamento de indenização
por danos materiais sob o valor de R$ 10.628,33 (dez mil, seiscentos e vinte
e oito reais e trinta e três centavos), bem como à compensação de danos
extrapatrimoniais sob a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valores a
serem devidamente atualizados. A vencida arcará com o ônus
sucumbencial, arbitrada verba honorária de 10% sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da condenação.
Vindica a apelante a reforma da sentença, tão-
somente para que excluída a reparação por danos morais, sustentando,
em
síntese, que não houve abalo emocional da requerente,
subsidiariamente requerendo a redução do montante indenizatório a título
de compensação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
Recurso tempestivo, processado e contrariado
(fls. 462/465).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda
ordinária
movida
por
Delgado
Oliveira Confecções Ltda ME em face da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo SABESP, sustentando a requerente,
na condição de locatária do imóvel descrito na inicial, que em 14.10.2013
houve um rompimento do ramal da SABESP que liga a tubulação da
água da calçada ao prédio locado pela autora. Referido incidente
ocasionou uma grande vazão de água que levou a infiltração no alicerce
da edificação, comprometendo sua estabilidade estrutural, de modo a
que o imóvel teve de ser interditado, conforme certidão de sinistro do
corpo de bombeiros no 7GB-026/310/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da interdição, a autora teve que
procurar outro ponto locatício para instalar seu estabelecimento, tendo
sofrido prejuízo com os gastos concernentes à montagem da loja no
imóvel interditado, além de gastos com a montagem de um novo
estabelecimento, bem como danos materiais correspondentes a
diferenças no valor do aluguel entre o imóvel anterior e o atual,
totalizando o valor de R$ 40.567,79 (quarenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e
setenta
e
nove
centavos), objetivando, ainda, compensação por danos
extrapatrimoniais correspondentes a R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos
reais).
Em que pese aos argumentos da recorrente, a r.
sentença não comporta qualquer reparo.
Consabido, em se tratando de pretensão à
reparação/compensação por danos sofridos em razão da prestação de
serviços públicos de manutenção da rede hídrica, a responsabilidade civil
estatal, excepcionando a regra geral da objetividade, opera-se sob a
dogmática subjetiva, dependendo da comprovação da conduta, do nexo
causal, do dano e da culpa da administração pública (faute du service).
Restou amplamente evidenciado pela prova
técnica produzida nos autos que os danos suportados pela autora,
locatária do imóvel descrito na inicial, foram ocasionados pelo vazamento
da tubulação pública de água.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A própria SABESP reconheceu os fatos, não se
opondo à condenação por danos materiais, buscando com o presente
recurso tão-somente a exclusão da compensação por danos extrapatrimoniais. Nesse tocante, tenho que os danos
extrapatrimoniais originalmente postulados em R$ 78.800,00 (setenta e oito mil
e oitocentos reais) foram adequadamente arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), relevando-se o desgaste, aflição e estresse aos quais submetidos a
autora, privada de exercer sua atividade profissional por 30 dias, tendo
que procurar novo imóvel para instalação de seu estabelecimento
comercial, causando-lhe alguma alteração na rotina e no atendimento
aos consumidores.
Neste sentido, tem decidido esta E. Corte em
casos assemelhados:
APELAÇÃO CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Danos
decorrentes de retorno de esgoto na residência da
autora
Responsabilidade objetiva da empresa
prestadora de serviço público (SABESP) devido à
norma constitucional (artigo 37, § 6.o) e também legal
(artigo 14, § 1.o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor)
Inundação da casa com os dejetos
provenientes do esgoto
Ausência de causas
excludentes de responsabilidade
Presença dos
pressupostos da responsabilidade objetiva: conduta
do agente público (omissiva ou comissiva), evento
lesivo e nexo de causalidade
Dano moral
configurado Dever de indenizar Confirmação do
quantum debeatur fixado pelo juízo a quo Pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial
julgado
parcialmente
procedente

Manutenção
da
sentença

Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1002353-69.2016.8.26.0637;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)
APELAÇÃO Indenização por danos materiais e
morais Queda de muro de contenção, fissuras e
trincas provocadas em imóvel Causa decorrente de
vazamento de adutora de responsabilidade da
SABESP Necessidade de desocupação do imóvel
ante a notificação da Prefeitura Municipal, por risco
de
desabamento
-
Danos
e
nexo
causal
comprovados, inclusive pericialmente Concorrência
de causa alheia ao vazamento da adutora sem
suporte
suficiente
nas
provas
dos
autos
-
Indenização devida, com abrangência reparadora de
danos materiais e morais Recurso do autor
parcialmente provido - Recurso da ré não provido.
Queda de muro de contenção, acompanhada de
fissuras e trincas no prédio residencial, decorrentes
de grande volume de água que atingiu o imóvel, em
razão do vazamento da adutora de responsabilidade
da ré, justifica a responsabilidade administrativa do
ente público. Indenização, com medida nos danos
materiais
constatados,
há
de
ser
integral,
abrangendo (a) despesas com as obras necessárias à
recuperação dos danos edilícios causados, (b)
despesas com contratação de engenheiro necessária
à investigação da causa dos danos experimentados,
e (c) despesas de locação para o tempo em que o
prédio foi considerado sem condições de habitação,
bem como para o tempo de desocupação necessária
às reformas de recuperação do imóvel. Desocupação
do imóvel, em decorrência de notificação da
Municipalidade
de
risco
de
desabamento,
e
necessidade de locar outro imóvel, privando o autor
e sua família da sã moradia, indica, para além do
desconforto, sofrimento psíquico e perturbação à
tranqüilidade e à rotina do lar, a configurar dano
moral indenizável. (Apelação no 0190108-45.2007.8.26.0000,
Rela. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI; 1a Câmara de Direito
Público; j. em 9.8.2011 o grifo foi por nós)
Neste tom, mister ressaltar que o valor da
reparação de danos extrapatrimoniais fixado pela r. sentença se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstra adequado, não comportando, assim, sua redução.
Isso
porque,
consabido,
a
reparação
extrapatrimonial possui tanto o enfoque da compensação aos
sentimentos ruins e frustrações que sofreu a vítima desde a data de
interdição de seu estabelecimento comercial, quanto no viés pelo qual a
indenização deve prestar-se a sancionar a parte requerida, de maneira a
desestimular a omissão e a reincidência, sem, contudo, gerar o
enriquecimento da parte adversa.
Desta feita, o montante arbitrado em R$
30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se razoável à sua função.
Por todo o exposto, de rigor a mantença do r.
julgado de parcial procedência que condenou a Sabesp à reparação de
danos materiais e à compensação de extrapatrimoniais, acrescidos de
juros de mora e correção monetária.
Como consectário lógico do julgamento, mantida
a sentença, cumpre majorar a verba honorária fixada na origem em
desfavor da apelante em um por cento (1%), a título de honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe
mentalmente
com
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceitos
vigentes
contidos
no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.959
Apelação Cível no 1001405-77.2015.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Apelado: Delgado Oliveira Confecções Ltda Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FB85120
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FB9C7F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001405-77.2015.8.26.0568 e o código de confirmação da tabela acima.